Tribunal: TJDFT
Processo: 0720733-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720733-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: TADEU TEIXEIRA BRAGA DE MORAIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão proferida no âmbito da Justiça Estadual de Pernambuco (ID 36637237). Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Diante da manifesta incompetência absoluta deste e. Tribunal para revisar decisões proferidas no âmbito da justiça estadual de outra Unidade da Federação, por violação aos critérios constitucionais de distribuição da competência, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora